Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718939-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: JACKSON FERREIRA RAFAEL, MARIA LUCIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JACKSON FERREIRA RAFAEL, indeferiu os pedidos de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado. Em suas razões (ID 46791423), alega que: 1) a penhora deve obedecer a ordem contida no artigo 835 do Código de Processo Civil; 2) o bloqueio pelo SISBAJUD, a reiteração automática da ordem de bloqueio e a pesquisa nos sistemas da Receita Federal podem garantir o crédito e acelerar o processo de execução; 3) a decisão que indeferiu as medidas constritivas demorou 7 meses para ser proferida; 4) as medidas atípicas valorizam o acesso à justiça e aumentam a eficiência do sistema; 5) a apreensão da CNH não ofende o direito de ir e vir, pois o devedor pode utilizar outros meios de locomoção. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas pesquisar reiteradas pelo SISBAJUS, pesquisas no RENAJUD e INFOJUD e a apreensão da CNH do executado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 46791426). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação parcial da tutela recursal. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. Admite-se, excepcionalmente, a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou do passaporte do devedor, desde que a medida se revele adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. É necessário observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Na hipótese, não restou demonstrado, de plano, que o devedor esteja a ocultar patrimônio. Também não restou esclarecido como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de apreensão da CNH do devedor. Por outro lado, os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O Superior Tribunal de Justiça -STJ firmou jurisprudência no sentido de que, na condição de instrumento para a efetividade da execução, a pesquisa nos sistemas à disposição do juízo não exigem o esgotamento das vias extrajudiciais na localização de bens do devedor: A propósito, registrem-se, ilustrativamente, julgados do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido." (REsp 1.988.903/PR, Segunda Turma. Ministro FRANCISCO FALCÃO, data do julgamento: 10/05/2022, DJe: 12/05/2022) - grifou-se "PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1.582.421/SP. Segunda Turma. Ministro HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 19/04/2016, DJe: 27/05/2016" - grifou-se Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o próprio envio da ordem às instituições financeiras. Embora em regra a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, precisamente para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocoladas as ordens de bloqueio nos sistemas. Após o recebimento do ofício, aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator